Tribunal: TJPA
Processo: 0008986-51.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0008986-51.2011.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Belém
APELANTE:
Sidney Eduardo Cordovil Pinheiro
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Augusto Seiki Kozu
APELANTE:
Marcos Vinicius Pereira Silva
ADVOGADO(A):

Endel Elson
APELADA: A Justiça Pública
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Cláudio Bezerra de Melo
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 304 DO CPB. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDA A UM DOS APELANTES. PRETENSÃO INFUNDADA. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA POR TODOS AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS, IMPOSSIBILITANDO, ASSIM QUALQUER ABSOLVIÇÃO QUE SEJA, NÃO EXISTINDO QUALQUER TIPO DE DÚVIDA NOS AUTOS QUE ENSEJA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECONHECIDA, DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Marabá, em que são apelantes
SIDNEY EDUARDO CORDOVIL PINHEIRO e MARCOS VINICIUS PEREIRA SILVA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelações Penais interpostas por
Sidney Eduardo Cordovil Pinheiro
, através da Defensoria Pública Estadual, e
Marcos Vinicius Pereira Silva,
através de advogado constituído, objetivando ambas reformar a r. decisão do MM. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o primeiro à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias multa,
pela prática da conduta tipificada no art. 304 do Código Penal Brasileiro,
e o segundo apelante à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, bem como pagamento de 30 (trinta) dias multa, por infringir o mesmo dispositivo legal, penas estas que deverão ser cumpridas em regime aberto.

Narra a denúncia
que em meados do mês de outubro de 2010, o advogado Leonardo Kleber Almeida, foi proceder a uma consulta de débito relativo a um imóvel situado na Av. Frutuoso Guimarães, 605, tendo sido constatado que, mesmo possuindo o referido imóvel restrições, a certidão negativa havia sido emitida.

Após os responsáveis pela emissão da certidão, junto à prefeitura Municipal de Belém, analisarem os fatos, estes constataram que apesar do papel timbrado ser o mesmo da prefeitura, as informações constantes no corpo da certidão eram falsas.

Foi apurado que o motivo da falsificação do documento foi o fato do denunciado, Braz Nilton
Rolim
de Oliveira, ter vendido o imóvel que encontrava-se em nome de seu filho, João Rolim de Oliveira Neto, para Sra. Maria Raimunda de Souza Negrão, no entanto, existia um débito a cerca do IPTU do imóvel em um montante superior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em razão desse débito, o Sr. Braz Nilton contratou os serviços do contador Sidney Eduardo Cordovil Pinheiro, também denunciado, para que este conseguisse uma certidão negativa, tendo sido cobrado por esse serviço o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

O contador, por sua vez, contratou os serviços do despachante Marcos Vinicius Pereira da Silva, para que a referida certidão fosse emitida de forma ilícita.

Os documentos juntados aos autos, bem como o depoimento das testemunhas trazidas ao processo deixam claro a existência da autoria e materialidade do crime em questão.

Em razões recursais

apresentadas por

Marcos Vinicius Pereira Silva,
postula a absolvição, por entender que não foi provado nos autos a autoria delitiva do crime que lhe foi atribuído, com a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Em razões recursais

manejadas pela defesa de

Sidney Eduardo Cordovil Pinheiro,
alega esta que a pena base imposta, na decisão combatida, deverá ser redefinida para uma pena abaixo do mínimo permitido, bem como que ao final, após a redefinição de novo quantum para a pena base, seja reconhecida a prescrição do crime a que foi condenado o apelante.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, que sejam ambos improvidos.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, opina pelo conhecimento e improvimento de todos os recursos, no entanto, manifesta-se que a pena base do recorrente Sidney Eduardo seja majora por esta Corte de Justiça.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade de ambos os recursos, conheço dos mesmos em sua integralidade.

Passo a analisar as teses apresentadas pelas defesas dos recorrentes no mérito recursal.
RECURSO DE SIDNEY EDUARDO CORDOVIL PINHEIRO

O Apelante pugna, em seu recurso de apelação, pela redefinição da pena base para abaixo de seu mínimo legal, redefinindo o quantum da pena final e reconhecendo, após isso, a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ocorre que, analisando os termos processuais, atesta-se que o direito de punir do Estado, em relação ao crime praticado pelo recorrente, já encontra-se prescrito,
senão vejamos
.

O crime de que trata o presente caso é capitulado no
art. 304 do Código Penal Brasileiro
, que gerou a pena concreta e individualizada deste recorrente em 02 (dois) anos de reclusão.

O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou livremente em julgado para a acusação.

O art. 109, V, do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, se a pena arbitrada for superior a 01 (um) e não exceder a 02 (dois) anos, caso dos autos.

O crime praticado pelo Apelante ocorreu em outubro de 2010
e a peça acusatória foi recebida em
09/12/2011
(fl. 208).

A sentença condenatória foi proferida em
23/09/2016

(fls. 366/372).

Desta forma, buscando-se a data da prolação da sentença condenatória
(
23/09/2016
),
percebe-se que o prazo prescricional de 04 (quato) anos transcorreu
in totum
em
24/09/2020
, motivo pelo qual o Estado perdeu seu
jus puniendi,
em relação a esse crime praticado pelo Recorrente, conforme art. 110, c/c art. 109, V do Código Penal Brasileiro,
razão pela qual declaro prescrita, DE OFÍCIO, a pretensão punitiva estatal em relação ao apelante Sidney Eduardo Cordovil Pinheiro
, mostrando-se prejudicada, assim, a análise da tese esposada em seu recurso.
RECURSO DE MARCOS VINICIUS PEREIRA SILVA
Da pretendida absolvição pela aplicação do princípio in dubio pro reo.

Nas razões recursais

manejadas por este apelante,
postula a defesa a absolvição do denunciado, por entender que não foi provado nos autos a autoria delitiva do crime que lhe foi atribuído, com a aplicação do princípio in dubio pro reo.

De plano, após análise minuciosa de tudo que dos autos consta, vejo que a autoria do crime em questão, referente ao apelante Marcos Vinicius Pereira Silva, se mostrou totalmente provada neste processo, não havendo dúvida alguma que ensejasse a reforma da decisão condenatória, haja vista que, conforme todos os depoimentos traçados nos autos, inclusive aquele efetuados ainda na fase inquisitiva, demonstram que o apelante foi o responsável em conseguir a Certidão fraudulenta, junto à SEFIN, após ser contratado pelo outro apelante, Sidney Eduardo Cordovil, que inclusive este se mostrou contumaz em práticas delitivas desta espécie, conforme certidão de antecedentes criminais de fl. 362, que enfatiza outras ações que foram ajuizadas em face deste recorrente por práticas delitivas similares a que está sendo estudada nestes autos.

Sendo que, para completar a empreita criminosa, o recorrente Marcos Vinicius, utilizando-se de seu grau de liberdade junto àquela Secretaria, atuava como um verdadeiro despachante junto ao servidores daquela instituição, o que lhe facilitou conseguir o papel timbrado da Prefeitura de Belém para falsificar a certidão negativa que deu início a este processo, fato este inclusive foi confirmado pelo apelante Sidney Eduardo, em sede policial, fl. 136, enfatizou ter contactado o ora apelante Marcos Vinicius por saber que este era pessoa inidônea, envolvida com várias fraudes e corrupção em órgão públicos.

Logo, entendo necessário preservar a decisão combatida por seus próprios fundamentos, posto que provado, de forma clara e sem nenhuma dúvida, o envolvimento do apelante Marcos Vinicius com o crime em questão, sendo que este foi o elo que ajudou os outros acusados a finalizar o crime que se propuseram a cometer, não merecendo a decisão prolatada pelo juiz a quo qualquer reparo que seja.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHES
provimento, no entanto,
DE OFÍCIO, declaro prescrita a pretensão punitiva estatal em relação ao apelante Sidney Eduardo Cordovil Pinheiro
, em sua modalidade intercorrente, tudo com base nos art. 110, c/c art. 109, V do Código Penal Brasileiro, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida, em relação ao outro apelante, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 10 de dezembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator